Tribunal: CARF
Processo: 13708.003178/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003178/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
AERCIO TEIXEIRA DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005, tendo sido apurada dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 29.905,84 e previdência privada de R$ 7.833,60.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Por meio da impugnação de fl. 03, o contribuinte contesta o lançamento, alegando, em
síntese, que está trazendo os comprovantes das deduções.
O Termo Circunstanciado (fls. 39 a 45) acatou a despesa de previdência privada e parte
das despesas médicas. Não foram aceitas as despesas médicas dos profissionais,
Guiomar, Maria, Juliana e Selma por falta de endereço, beneficiário do tratamento,
comprovação do efetivo tratamento e pagamento. Assim, o lançamento foi alterado para
imposto suplementar de R$ 6.150,21 com os devidos acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003178/2008-52
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003178/2008-52

A decisão de primeira instância manteve o crédito tributário apurado na revisão do
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas comprovadas com documentos em conformidade
com a legislação tributária.
Ciente do acórdão da DRJ em 01/03/2013, o contribuinte, em 26/3/2013, requereu
a dilação de prazo para apresentação de sua defesa e dos documentos solicitados (fl.105). Em
24/04/2013, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo,
que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos por meio de comprovantes.
b) a legislação de regência não exige relatório para justificar a necessidade de
tratamento médico, mas indica a juntada do documento ao seu recurso.
c) Está informando os dados faltantes nos recibos juntados
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Tendo sido apresentado por parte legítima, passo a analisar a tempestividade do
recurso voluntário e a possibilidade de conhecimento do mérito por esta instância.
O contribuinte teve ciência pessoal da decisão de primeira instância em 1/3/2013
(fl.98).
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem o dia de início e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 4/3/2013, findando em 2/4/2013.
Neste ponto, importante esclarecer que inexiste no processo administrativo fiscal
previsão de dilação de prazo para defesa, conforme pleiteado pelo contribuinte em 26/3/2013
(fl.105). Conforme consta do dispositivo da decisão, o contribuinte tem “...direito de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias contados da
ciência, com fulcro no artigo. 33 do Decreto no 70.2535, de 1972”.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 24/4/2013 (fl.116), forçoso
concluir por sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003178/2008-52

Fl. 223
DF CARF MF
Original